Tribunal: CARF
Processo: 12217.000016/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.000016/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.658 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
UNILAB - UNIAO DE LABORATORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada expressamente as razões de indeferimento do Despacho Decisório,
não há que se falar em nulidade.
JUROS DE MORA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-71.519, da
2a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000016/2010-46
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000016/2010-46

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 56/59, emitido em 01/03/2010 pela DRF Jundiaí-SP, referente às
declarações de compensação - Dcomp nos 23420.36658.070307.1.3.04-3725,
02193.95564.120207.1.3.04-5970 e 21809.04563.090107.1.3.04-7303 transmitidas com
o objetivo de compensar os débitos discriminados com supostos créditos oriundos do
processo no 13839.000940/2004-20.
De acordo com o Despacho Decisório, as Dcomp 23420.36658 e 02193.95564 foram
consideradas não declaradas por terem sido apresentadas após emissão do Despacho
Decisório de 09/01/2007 da SAORT/DRF/Jundiaí, com ciência em 22/01/2007, que
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações (fls. 752/761),
tendo tal decisão sido mantida pelo Acórdão no 05-19.518, de 01/10/2007, da 2a Turma
da DRJ Campinas-SP (fls. 17/33).
Já a Dcomp no 21809.04563 não foi homologada pelo mesmo motivo de já ter sido
constatado em outro processo não haver certeza e liquidez no crédito pleiteado,
mormente quando já indeferido nesta instância administrativa.
Cientificada do Despacho Decisório em 24/03/2010, conforme Aviso de Recebimento-
AR de fl. 61, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 56/59,
em 16/04/2010, onde não se insurge contra a decisão no tocante a consideração de não
declaração das Dcomp 23420.36658 e 02193.95564, mas tão somente contra a não
homologação da Dcomp 21809.04563, arguindo a nulidade do despacho decisório por
não conter a fundamentação legal que teria embasado a não homologação. Em seguida,
apresenta razões pelas quais o crédito seria líquido e certo, pedindo a homologação da
Dcomp 21809.04563.
É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade por falta de fundamentação legal no despacho
decisório, quando a mesma consta expressamente daquele documento.
NOVA ANÁLISE DE CRÉDITO JÁ NÃO RECONHECIDO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Descabe nova análise de suposto crédito que já tenha sido objeto de decisão definitiva
de indeferimento na instância administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) A interessada não se insurge contra a decisão no toante a considerar não declarada
as DComps 02193.95564.120207.1.3.04-5970 e 21809.04563.090107.1.3.04-7303 (sic),
mesmo porque tal matéria não cabe manifestação de inconformidade nas regras do
Processo Administrativo Fiscal - PAF, mas somente a aplicação do art. 56 da Lei no
9.784/1999 c/c art. 66, § 8o, da Instrução Normativa-RFB no 900/2008.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000016/2010-46

Quanto à Dcomp no 21809.04563.090107.1.3.04-7303, descabida a arguição de
nulidade da interessada quando a fundamentação da não homologação encontra-se
expressa na ementa do Despacho Decisório da SAORT da DRF/Jundiaí-SP, de
01/03/2010, como segue:
“Compensação. Somente os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional
podem ser utilizados na compensação de débitos tributários, quando administrados
pela SRF e satisfeitas as condições previstas nas normas de regência.”
Destarte, afasto a preliminar de nulidade.
No mérito, não há que ser analisado neste processo o crédito objeto das Dcomp, uma
vez que já indeferido em caráter definitivo na esfera administrativa, primeiro pelo
Despacho Decisório de 09/01/2007 da SAORT/DRF/Jundiaí, com ciência em
22/01/2007; depois pelo Acórdão no 05-19.518, de 01/10/2007, da 2a Turma da DRJ
Campinas-SP; e finalmente pelo Acórdão 164.424 da 1a Turma Especial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, de 24/08/2009
(fls. 868/880), que negou provimento ao recurso voluntário.
Face a todo o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade e
manter a exigência dos débitos das Dcomp no 21809.04563.090107.1.3.04-7303,
02193.95564.120207.1.3.04-5970 e 21809.04563.090107.1.3.04-7303.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1024), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/01/2015 (e-Fls. 1026 a 1042).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os pleitos nulidade do
Despacho Decisório, por suposta ausência de fundamentação, bem como alega a
inconstitucionalidade do juros de mora aplicado no cálculo da exigência do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Pelo fatos narrados, verifica-se que somente remanesce no presente litígio a
controvérsia acerca da PER/DCOMP no 21809.04563.090107.1.3.04-7303. Isto porque, as
PER/DCOMP’s 23420.36658.070307.1.3.04-3725, 02193.95564.120207.1.3.04-5970 foram
consideradas não declaradas, nos termos do Art. 74, §12, I da Lei no 9.430/96.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000016/2010-46

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente basicamente argui 02
(dois) argumentos no Recurso Voluntário: a nulidade do Despacho Decisório no que se refere a
PER/DCOMP no 21809.04563.090107.1.3.04-7303, por suposta ausência de fundamentação; e a
inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados na exigência do crédito tributário.
No tocante ao primeira argumento, entendo completamente descabido, visto que a
DRF fundamentou a não homologação da compensação com o fato de que o contribuinte utilizou
crédito originário de outro processo administrativo que fora indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A unidade local apontou, ainda, que a
referida decisão fora mantida pela 2a Turma da DRJ Campinas –SP, concluindo pela
impossibilidade de homologar a compensação.
Não há que se falar, portanto, de cerceamento do direito de defesa, vez que o
despacho proferido fundamentou expressamente as razões da não homologação.
Nesse sentido, verifico a inexistência de qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no Art. 59, do Decreto 70.235/72, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
Já no que se refere à inconformidade da Recorrente com os juros de mora
aplicados no cálculo da exigência tributária, também entendo que não merece guarida. Isto
porque, os juros de mora estão previstos legalmente no Art. 61, §3o c/c Art. 5o, §3o, da Lei no
9.430, e são calculados pela taxa SELIC.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, a taxa utilizada para atualização do
presente crédito tributário é a Selic, conforme se observa no próprio Despacho da SEORT (e-Fl.
1023):
“Ressaltamos que, para pagamento efetuado após a data de validade dos DARFS o
montante de juros deve ser atualizado nos termos do artigo 61, parágrafo 3 da Lei
9.430/96 (taxa SELIC).”

Portanto, as alegações genéricas do contribuinte de que se estaria sendo exigido
juros acima do previsto legalmente, não merecem prosperar.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade da exação, cumpre mencionar que o
presente órgão cristalizou o seguinte entendimento em Súmula no 2, CARF:
“Súmula CARF no 2
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000016/2010-46

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Importante mencionar, que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital